Tribunal: TJMT
Processo: 1021644-96.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021644-96.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ - CPF: 600.464.492-72 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL IPIRANGA SECCAO II - CNPJ: 36.910.347/0001-19 (AGRAVANTE), PREMIER NEGOCIOS E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 13.690.941/0001-46 (AGRAVADO), NADIA ALVES DE ALMEIDA - CPF: 961.714.481-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NÃO ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE GARANTIA AO JUÍZO – ART. 919, §1o, DO CPC/2015 – RECURSO DESPROVIDO.

"O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo". Precedentes.”
(REsp 1772516/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1021644-96.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL IPIRANGA SECCAO II

AGRAVADO: PREMIER NEGOCIOS E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CONDOMINIO RESIDENCIAL IPIRANGA SECCAO II
contra decisão proferida em Embargos a execução no 1033659-71.2023.8.11.0041 - 10a Vara Cível de Cuiabá/MT, em que o juízo não determinou efeito suspensivo aos autos.

O agravante aduz que
“ante a hipossuficiência financeira do agravante e demonstração de êxito na ação movida, foi pugnado, em sede de tutela de urgência, a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução para obstar o prosseguimento da ação executiva.”.

Sustenta que
“o requisito previsto no §1o, do art. 919, do CPC, é dispensado quando demonstrada a insuficiência patrimonial do executado e probabilidade de vitória do exequente, conforme entendimento jurisprudencial”.

Defende que
“é cabalmente possível a suspensão dos embargos sem a devida garantia do juízo, ante a insuficiência de recursos da parte e desde que estejam presentes os requisitos da tutela de urgência.”.

Argumenta que
“a receitas advindas das cotas condominiais são de R$49.956,00 (quarenta e nove mil e novecentos e cinquenta e seis centavos), não possuindo sequer condições de realizar a garantia do juízo, tampouco suportar qualquer tipo de penhora em seus rendimentos.”.

E ainda que:
“Imperioso destacar que um bloqueio judicial na conta bancária do agravante seria desastroso, uma vez que deixaria de pagar vários acordos trabalhistas, acordos com a concessionária de água Águas de Cuiabá, com a concessionária de energia Energisa, além de pagamento do consumo de água, pagamento do consumo de energia elétrica, entre outros.”.

Assim, requer a concessão da tutela recursal e o provimento do recurso ao final (id. 182288175).

A tutela recursal foi concedida (id. 182596693).

Em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 183618173).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CONDOMINIO RESIDENCIAL IPIRANGA SECCAO II
contra decisão proferida em Embargos a execução no 1033659-71.2023.8.11.0041 - 10a Vara Cível de Cuiabá/MT, em que o juízo não determinou efeito suspensivo aos autos.

Na origem, o recorrente moveu Embargos à Execução de Titulo Extrajudicial no 1028259-76.2023.8.11.0041, promovida pelo agravado.

Dentre as suas argumentações, requereu a suspensão do processo de origem, até o julgamento do referido embargos (1033659-71.2023.8.11.0041), contudo, o juízo de piso indeferiu o pedido em razão da ausência de garantia pela penhora, conforme disciplina o Art. 919, §1o, CPC.

Sabe-se que a regra geral trazida pelo atual Código de Processo Civil na redação do seu art. 919 é a da não suspensividade da execução pela oposição dos embargos à execução.

Assim,
sustenta que
“ante a hipossuficiência financeira do agravante e demonstração de êxito na ação movida, foi pugnado, em sede de tutela de urgência, a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução para obstar o prosseguimento da ação executiva.”.

E fundamenta que
“o requisito previsto no §1o, do art. 919, do CPC, é dispensado quando demonstrada a insuficiência patrimonial do executado e probabilidade de vitória do exequente, conforme entendimento jurisprudencial”.

Pois bem.

Na aferição do feito executivo e dos embargos à execução, fácil se aferir que o juízo não esta seguro, ou seja, ausente apresentação de garantia suficiente por penhora, depósito ou caução, nos termos do art. 919, §1o, do CPC/2015:

“
Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1
o
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória
e
desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução
suficientes
.”

A própria letra da lei apresenta como requisito
cumulativo
que, além de presentes requisitos para o deferimento da tutela, deve haver garantia suficiente, de modo que, em não havendo, não há porque, inicialmente, enfrentar a questão de mérito.

Conforme entendimento jurisprudencial:

“O efeito suspensivo aos Embargos à Execução é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à relevância dos argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou incerta reparação e à garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente. Ausente um desses requisitos descritos no art. 919, § 1o, do CPC/2015, o indeferimento do pedido de suspensão se impõe.”
(N.U 1017730-92.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021).

Demais julgados:

“AGRAVO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO – DESCUMPRIMENTO DA REGRA PRÓPRIA À ESPÉCIE – ART. 919, §1o, DO NOVO CPC – JUÍZO DA EXECUÇÃO NÃO GARANTIDO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. O descumprimento do disposto no regramento próprio à espécie, art. 919, §1o, do novo CPC, decorrente, inclusive, da falta da garantia do juízo da execução , possibilita o processamento dos Embargos de Devedor, mas sem a atribuição do efeito suspensivo postulado.”
(N.U 1015561-06.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

“RECURSO DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECEBIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO – ALEGAÇÃO DE PERIGO DE DANO IRREVERSÍVEL PARA O DEVEDOR DECORRENTE DE POSSÍVEL EXPROPRIAÇÃO PATRIMONIAL – ASPECTO ÍNSITO AO DESDOBRAMENTOS DE TODA E QUALQUER EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A regra geral é a de que os embargos à execução não terão efeito suspensivo (CPC, art. 919, “caput”), mas, nos termos do artigo 919, §1o, do CPC, “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória, e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”, ou seja, para além da garantia à execução, é imprescindível a demonstração da relevância da fundamentação (probabilidade do direito) e do perigo de dano de difícil ou incerta reparação (CPC/2015, art. 300), não sendo cabível a suspensão da execução apenas em razão do quadro constrangedor e desfavorável resultante do desdobramento de toda ação de execução.”
(N.U 1011331-47.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021)
.

Não fora indicado sequer 01 (um) bem que possa garantir a execução, e não há penhora, depósito ou caução vinculado ao processo, de sorte que, pela literalidade do que estabelece o art. 919, §1o, do CPC/2015, não há como a pretensão do agravante prosperar.

O processo de execução somente terá sua marcha paralisada se a quantia ou coisa a ser percebida na execução tiver, veementemente, sua devida garantia, sob pena de que a esfera jurídica do exequente fique desamparada, de maneira que a concessão do efeito suspensivo atenda ambas as partes, uma pela garantia à execução e a outra pela suspensão da execução.

FREDIE DIDIER ensina que, nos embargos à execução:

“Também deve haver garantia do juízo. A necessidade de penhora, depósito ou caução para que seja suspensa a execução integra-se com perfeição ao sistema. Ela permite que, ao resguardar o interesse do executado com o sobrestamento do processo satisfativo, a esfera jurídica do exequente não fique desamparada. A exigência da garantia do juízo atende às duas partes: o exequente, pela penhora; o executado, pela suspensão. (...) Uma vez preenchido os requisitos indicados no §1o, o juiz deve deter a marcha da execução. Cuida-se de ato vinculado, não havendo margem para discricionariedade judicial”
(Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil / Teresa Arruda Alvim Wambier... [et al.], coordenadores.—São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, página 2058 – outros coordenadores: Fredie Didier Júnior, Eduardo Talamini, Bruno Dantas).

É evidente que se recebido os embargos à execução com efeito suspensivo na maneira em que se encontra, caso ao final sejam julgados improcedentes, a dívida exequenda não estará resguardada. A simples alegação de existência de crédito, e ainda sem que haja prova neste sentido, não é suficiente para se garantir a ação de execução, que deve ter uma
res
a disposição, caso os embargos não alcancem o fim desejado pelo devedor.

O STJ
não
tem se divergido, no sentido de que é requisito cumulativo aos embargos à execução, para a concessão do efeito suspensivo: (a) o requerimento do embargante; (b) a relevância da argumentação; (c) o risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) a
garantia do juízo
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS ESSENCIAIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto em 27/06/2017, recurso especial interposto em 26/09/2017 e atribuído a este gabinete em 24/09/2018. 2. O propósito recursal consiste em determinar se houve ilegalidade na decisão que conferiu efeito suspensivo a embargos à execução desacompanhado da respectiva garantia por penhora, depósito ou caução, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC/2015. Além disso, o recorrente alega que não estariam preenchidos na hipótese os requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015. 3. Não se conhece da alegação de violação ao art. 300 do CPC/2015 na hipótese, pois ensejaria a necessidade de reexame do acervo fático probatório, o que é contrário à Súmula 7/STJ. Precedentes. 4. "O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes,
cumulativamente
, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo". Precedentes. 5. A relevância e a possibilidade de a matéria arguida ser apreciada em sede de exceção de pré-executividade não retira o requisito expressamente previsto para a concessão de efeito suspensivo dos embargos à execução. 6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.”
(REsp 1772516/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020).

Logo, considerando que nenhum bem foi indicado pelo agravante para garantia da execução, deve o processo percorrer o seu normal rito, sem efeito suspensivo aos embargos à execução.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023